Tribunal: STF
Processo: ARE 1597047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. Ação de Repetição de Indébito. ITCMD. Extinção do Usufruto. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Representação de Inconstitucionalidade nº 0008135- 40.2016.8.19.0000, e aclarado o julgado para declarar a inexigibilidade do ITD sobre a extinção de usufruto. Inocorrência de novo fato gerador. Inexigibilidade do Imposto de Transmissão - ITCMD. Nova redação da Lei Estadual 7.174/15, que prevê a não incidência do referido imposto na extinção de usufruto ou de qualquer outro direito real. Art. 7º, III, da citada lei. Entendimento que já era consolidado por este Tribunal. Quanto aos consectários legais, tem-se que foi editada a Lei n.º 6.127, de 28.12.2011, com vigência a partir de 02.01.2013, cujo teor passou a prever a incidência da Taxa Selic para a cobrança de tributos estaduais, nos termos do seu artigo 173. Deve ser aplicada, ainda, ao caso vertente a Súmula 523, do C. STJ. Assim, considerando que, na hipótese em testilha, a ação foi ajuizada pelo Autor, em 24.09.2021, bem como que não há que se falar em repetição de indébito anterior a 02.01.2013, dia em que entrou em vigor a já mencionada Lei Estadual n.º 6.127/2011, o montante a ser pago pelo Estado Réu deverá sofrer a incidência, unicamente, da Taxa Selic. PROVIMENTO DO RECURSO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; e 155, III, alínea "a",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente